Tribunal: TJMT
Processo: 1029088-77.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029088-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JONILTON DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 048.897.481-05 (APELADO), JOVANA MARIA DA SILVA - CPF: 809.098.091-00 (ADVOGADO), I. V. C. N. - CPF: 082.284.781-78 (APELADO), CONCEICAO MATILDE DE CAMPOS - CPF: 781.541.461-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE ITINERÁRIO. ATRASO SUPERIOR A DEZESSETE HORAS. ANTECIPAÇÃO DE VOO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento de voos diretos contratados nos trechos Cuiabá/Maceió e Maceió/Cuiabá, com reacomodação em itinerários com conexões, prolongamento substancial do tempo de viagem, antecipação do retorno e alegada ausência de assistência adequada, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a readequação da malha aérea configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora; (ii) houve falha na prestação do serviço diante da alteração substancial dos voos originalmente contratados; (iii) os transtornos suportados pelos passageiros caracterizam dano moral indenizável; e (iv) o
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros moratórios comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial, não configurando causa excludente de responsabilidade civil.

5. A mera utilização dos voos reacomodados não caracteriza concordância válida dos passageiros, sobretudo diante da ausência de alternativa prática razoável e da situação de vulnerabilidade do consumidor.

6. O atraso superior a dezessete horas na chegada ao destino, aliado à imposição de conexões sucessivas, prolongadas esperas noturnas em aeroportos, antecipação compulsória do retorno e frustração parcial da viagem familiar planejada, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

7. O fornecimento parcial de assistência material não afasta a falha na prestação do serviço nem neutraliza os transtornos experimentados pelos passageiros.

8. O valor de R$ 6.000,00 fixado para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

10. A controvérsia não se enquadra na hipótese de sobrestamento delineada no Tema n. 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cuja suspensão alcança, tão somente, as lides que versem sobre responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo em situações de fortuito externo ou força maior, a teor do previsto no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno inerente à atividade empresarial da companhia aérea e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador. 2. A alteração substancial de voo originalmente contratado, com atraso excessivo, conexões e antecipação compulsória do retorno, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 3. Em responsabilidade civil contratual decorrente de falha no transporte aéreo, os juros de mora fluem desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CBA, arts. 251-A e 256, § 3º; CDC, art. 14; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 12; CPC, arts. 85, § 11 e 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema n. 1.417; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS; TJMT, N.U 1034641-40.2025.8.11.0001, N.U 1000814-07.2026.8.11.0000, N.U 1005442-47.2025.8.11.0041, N.U 1038401-71.2025.8.11.0041, N.U 1003571-36.2024.8.11.0002, e N.U 1000803-67.2024.8.11.0090.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito André Mauricio Lopes Prioli, da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
JONILTON DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO
, em nome próprio e na qualidade de representante da menor
I. V. C. N.
, e por
CONCEIÇÃO MATILDE DE CAMPOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 para cada autor, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação e de correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 356647918).

Em suas razões, a apelante sustenta a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de legislação especial destinada à regulamentação do transporte aéreo, defendendo o afastamento da incidência exclusiva do Código de Defesa do Consumidor ou, alternativamente, a utilização complementar de ambos os diplomas legais. Argumenta que as peculiaridades técnicas e operacionais da atividade aeronáutica justificam a observância do princípio da especialidade, sobretudo em hipóteses de cancelamento ou atraso por motivos técnico-operacionais.

Afirma inexistir dano moral indenizável, ao fundamento de que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, circunstância inevitável e alheia à sua vontade, que configura fortuito externo.

Relata que os recorridos foram comunicados acerca da modificação aproximadamente quatro meses antes da viagem, ocasião em que lhes foram disponibilizadas as opções de reacomodação, remarcação ou cancelamento sem custos. Acrescenta que os passageiros aceitaram a alteração promovida, embarcaram regularmente nos voos reacomodados e receberam a assistência necessária, em observância ao art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC, não havendo que se falar em ato ilícito.

Assinala que o contrato de transporte aéreo contempla a possibilidade de cancelamento de voos, e que os fatos narrados traduzem mero dissabor cotidiano, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial. Aduz que os apelados não se desincumbiram do ônus probatório quanto à demonstração do dano moral, destacando a incidência do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual a indenização depende da comprovação concreta do prejuízo e de sua extensão.

Reputa necessária a redução do
quantum
indenizatório, na medida em que o valor arbitrado se mostra excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando que os recorridos foram previamente comunicados da alteração, concordaram com a reacomodação e chegaram ao destino final sem comprovação de prejuízos relevantes.

Insurge-se contra o termo inicial dos juros de mora, salientando que, em hipóteses de responsabilidade contratual, o encargo incidente sobre a indenização por danos morais deve fluir a partir do arbitramento da condenação, e não da citação.

Com essas considerações, postula a reforma da sentença para afastar o dever de indenizar e julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento da condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem (id.

356647923).

A Procuradoria-Geral de Justiça declinou de suas atribuições para oficiar no feito, ao fundamento de que, conquanto a lide envolva incapaz, a pretensão deduzida ostenta natureza exclusivamente patrimonial, sem conteúdo de direito indisponível que justifique a atuação ministerial obrigatória (id. 367472870).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
JONILTON DANIEL RODRIGUES NASCIMENTO
, em nome próprio e na qualidade de representante da menor
I. V. C. N.
, e
CONCEIÇÃO MATILDE DE CAMPOS
, ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 para cada, totalizando R$ 60.000,00, com juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios, em razão de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento dos voos diretos originalmente contratados nos trechos Cuiabá/Maceió e Maceió/Cuiabá, com reacomodação em itinerários mais longos, conexões, prolongamento substancial do tempo de viagem, antecipação do retorno, ausência de adequada assistência no trajeto de volta e suposta exposição a situação de desconforto, fadiga e humilhação (id. 356645915).

Em julgamento antecipado, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Nesta linha, registro que em se tratando de típico contrato de prestação de serviço, o transportador aéreo responde de forma objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço, nos termos do artigo 14, caput, do CDC, persistindo enquanto não demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, força maior e caso fortuito não vinculado à organização da atividade comercial.

Trata-se de demanda em que a parte autora pleiteia a condenação da requerida por falha na prestação de serviços, em razão da alteração dos voos contratados, tanto de ida quanto de volta, o que resultou em um atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas para a chegada ao destino final.

Consigno que é incontroverso o contrato de transporte celebrado entre as partes, bem como a ocorrência da alteração dos voos originalmente adquiridos pelos demandantes, conforme se verifica das informações e documentos (não impugnados) constantes no processo. Falta, portanto, analisar exclusivamente a eventual responsabilidade que lhe possa ser atribuída à empresa no caso concreto.

Cumpre ressaltar que a requerida apresentou argumentos apenas quanto à alteração do voo de ida, de Cuiabá para Maceió, ocorrido em 22/04/2023, alegando ter comunicado as partes em 23/12/2022, o que, em sua ótica, afastaria a prática de conduta ilícita.

Por outro lado, a parte autora afirmou que a notificação não foi clara e nem informou que os voos seriam alterados de um direto para outro com mais de 15 (quinze) horas de atraso.

Pois bem.

Nesse contexto, verifico que a demandada atribuiu as alterações relatadas à modificação da malha aérea e alegou inexistir ato ilícito em razão da suposta notificação prévia das mudanças dos voos. Contudo, embora os argumentos apresentados pela empresa ré mereçam consideração, constato que, nos prints anexados à defesa, não há informações claras e precisas sobre todas as alterações realizadas, tampouco comprovação de que tenha ocorrido efetiva modificação da malha aérea.

Ora, a alteração em questão mostrou-se excessivamente onerosa aos demandantes, de modo que a parte deveria ter sido informada, de forma clara, acerca de cada mudança e do tempo adicional suportado. Ressalto que o trecho de volta foi adquirido para voo direto de Maceió a Cuiabá, contudo, além de ter sido antecipado, incluiu a realização de conexões, fatos que não constaram nas informações previamente prestadas pela empresa ré.

Isto posto, denoto que a empresa ré não demonstrou ter prestado, de forma clara e ostensiva, as informações essenciais sobre as alterações. Conforme previsão do artigo 6º, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor receber informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. O que não ocorreu neste caso.

Por oportuno, assinalo que a impossibilidade de cumprir o contrato, da forma convencionada, quer por malha aérea ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor de forma a minimizar os transtornos.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou comprovado no processo.

Ademais, as alegações de alteração na malha aérea que impediu o prosseguimento do voo, não foi comprovada nos autos, o que afasta qualquer excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, eis o entendimento do E. TJMT: (...)

Portanto, a empresa não se desincumbiu de ônus que lhe cabia, a teor do que preceitua o art. 373, II do CPC.

No caso concreto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva dos reclamantes.

Quanto ao valor da reparação, o arbitramento sopesa as circunstâncias do caso concreto, leva em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

- Do dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial

e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- Condenar a reclamada pagar a parte demandante, a título de danos morais,
a quantia de R$ 10.000,00 (seis mil reais) para cada
, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Sucumbente o polo ativo de parte mínima, arcará o passivo com o pagamento das custas e despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios que ora fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)”.
(id. 356647914).

Em face da retrocitada sentença os autores opuseram embargos de declaração (id. 356647915), os quais assim acolhidos:

“(...) Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022, possuindo a função esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, portanto os embargos servem à integração da decisão.

Sustentou a parte embargante que a sentença incorreu em erro material, porquanto consignou, na decisão, valor expresso por extenso divergente daquele indicado em algarismos.

Posto isto,
ACOLHO
os embargos e procedo à alteração do dispositivo da sentença para:

“- Condenar a reclamada pagar a parte demandante, a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada
, acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.”

Permanecem inalterados os demais termos da sentença. (...)”.
(id. 356647922).

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De forma subsidiária, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a controvérsia não se enquadra na hipótese de sobrestamento delineada no Tema n. 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cuja suspensão alcança, tão somente, as lides que versem sobre responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo em situações de fortuito externo ou força maior, a teor do previsto no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Na espécie, a justificativa invocada pela própria companhia aérea, consistente em readequação da malha aérea, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial e estranho às excludentes legais de responsabilidade. Desse modo, ausente aderência temática com a questão constitucional afetada, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

Estabelecida essa premissa, pertinente assinalar que a relação jurídica travada entre as partes é consumerista, pois os apelados adquiriram, na condição de destinatários finais, serviço de transporte aéreo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a transportadora somente se eximiria do dever de indenizar mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou de fortuito externo apto a romper o nexo causal, hipóteses não verificadas nos autos.

Deveras, “
o transporte aéreo nacional submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o princípio da reparação integral e afastando a limitação indenizatória prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica
” (TJMT, N.U 1034641-40.2025.8.11.0001, Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026).

Sob essa perspectiva, o detalhamento de passagem (id.

356647872) revela que os recorridos adquiriram bilhetes para voo direto entre Cuiabá e Maceió, com partida prevista para as 17h00 do dia 22 de abril de 2023 e chegada às 20h15 da mesma data. O retorno, igualmente contratado sem escalas, estava programado para o dia 30 de abril de 2023, com saída às 06h45 e desembarque previsto às 10h05.

Os cartões de embarque emitidos em nome dos apelados (id. 356647873) demonstram substancial alteração do itinerário originalmente previsto, uma vez que o voo direto foi substituído por trajeto fracionado em três trechos sucessivos, com escalas em Campinas e Recife, inclusive com pernoite nesta última cidade. Em razão da reacomodação promovida pela companhia aérea, os passageiros somente chegaram ao destino final por volta das 13h45 do dia 23 de abril, acumulando atraso superior a dezessete horas. As telas do sistema de reservas da própria recorrente corroboram a realização de todos os embarques correspondentes à malha aérea readequada.

Ademais, o trecho de retorno, originariamente aprazado para 30 de abril em itinerário direto, foi adiantado para o dia anterior, com saída de Maceió às 19h20 do dia 29 e conexões em Recife e em Belo Horizonte, somente chegando a Cuiabá às 10h25 do dia 30, após esperas noturnas nos respectivos aeroportos (id. 356647874).

Ainda, o comprovante de hospedagem juntado registra diárias no Hotel Brisa Suítes, em Maceió, até 30 de abril, de maneira que a compulsória partida na véspera suprimiu parcela do período de descanso adquirido e custeado pelos recorridos, frustrando-lhes, de modo concreto, a fruição da viagem planejada (id. 356647874).

Registre-se que a regulação administrativa do transporte aéreo estabelece padrões mínimos de conduta operacional perante o órgão regulador, ao passo que o Código de Defesa do Consumidor disciplina os efeitos civis decorrentes da relação de consumo e a reparação dos prejuízos suportados pelo passageiro. Assim, o simples atendimento ao prazo de comunicação previsto no art. 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, bem como o fornecimento da assistência material mínima regulamentar, não confere à transportadora autorização irrestrita para promover alterações unilaterais substanciais no itinerário originalmente ajustado sem suportar as consequências civis daí decorrentes.

Com efeito, os registros internos extraídos do sistema da recorrente limitam-se a consignar, em linguagem operacional padronizada, o cancelamento dos voos e a alteração da malha originalmente prevista, sem evidenciar que os passageiros tenham recebido, de forma clara e individualizada, informações adequadas acerca das alternativas asseguradas pela regulamentação aplicável, tampouco manifestação inequívoca de concordância com a reacomodação implementada.

Tratando-se de fato impeditivo do direito autoral, incumbia à transportadora comprovar que franqueou opções efetivas aptas a evitar a antecipação da viagem ou a expressiva ampliação do tempo de deslocamento, ônus do qual não se desincumbiu. A mera utilização do voo disponibilizado, em contexto de manifesta vulnerabilidade do consumidor e ausência de alternativa prática razoável, não traduz anuência válida capaz de afastar a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço.

Sob outro vértice, a justificativa fundada em readequação da malha aérea não configura causa apta a afastar a responsabilidade civil, porquanto consubstancia fortuito interno decorrente da própria atividade empresarial. A definição, reorganização e eventual supressão de itinerários integram a esfera de gestão operacional da transportadora, não podendo seus efeitos ser transferidos ao consumidor.

Outrossim, inexiste nos autos demonstração de fato externo inevitável, determinação de autoridade aeronáutica ou circunstância excepcional de força maior que houvesse imposto a alteração dos voos originalmente previstos, ônus probatório que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito, “
manutenção não programada e readequação de malha aérea configuram fortuito interno, pois constituem riscos inerentes à atividade empresarial de transporte aéreo, eventos previsíveis no curso normal da operação e situações sob controle operacional da companhia aérea
” (TJMT, N.U 1000814-07.2026.8.11.0000, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 23/04/2026).

Cabe consignar que a companhia aérea comprovou o fornecimento de assistência material no trajeto de ida, conforme revelam o comprovante de hospedagem no Hotel Ibis Recife Aeroporto, por uma diária, e os vouchers de alimentação emitidos nos dias 22 e 23 de abril (id. 356647890 - págs. 16/17). Tal providência, contudo, não elide a deficiência qualitativa do serviço prestado, tampouco neutraliza os transtornos decorrentes da substancial alteração do itinerário originalmente ajustado.

De outro lado, não há nos autos demonstração de assistência equivalente durante o retorno, iniciado em 29 e concluído em 30 de abril, ocasião em que os apelados permaneceram submetidos a sucessivas conexões e prolongado tempo de espera em aeroportos durante a madrugada. A ausência de comprovação de suporte compatível com as circunstâncias enfrentadas evidencia a insuficiência do amparo prestado diante da gravidade do ocorrido.

À vista disso, configurada a falha na prestação de serviços, exsurge o dever de indenizar.

Por certo, o caso apresenta peculiaridades que o distanciam do âmbito dos meros dissabores cotidianos, por envolver viagem familiar previamente planejada, mediante contratação onerosa de transporte e hospedagem, cujo roteiro restou significativamente desorganizado nos dois sentidos, com atraso superior a dezessete horas na ida e substancial antecipação do retorno, impondo aos passageiros sucessivas conexões, longos períodos de espera e alteração abrupta de sua programação, circunstâncias agravadas pela presença de criança entre os viajantes. Tais fatores atingem a esfera íntima dos consumidores e frustram a legítima expectativa de lazer que motivara a contratação, revelando prejuízo extrapatrimonial concreto suficiente à configuração do dano moral indenizável, inclusive sob a perspectiva do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Aliás, já me manifestei no sentido de que “
o atraso significativo de voo, superior a oito horas, sobretudo envolvendo passageiros menores, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto
” (TJMT, N.U 1005442-47.2025.8.11.0041, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE 14/05/2026).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a importância de R$ 6.000,00 para cada autor observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ponderadas a gravidade da falha, que comprometeu ambos os trechos da viagem, a repercussão sobre o núcleo familiar, integrado por uma criança, e a dúplice função compensatória e pedagógica da reparação, o montante não se revela excessivo, harmonizando-se com os parâmetros desta Corte.

Nesse sentido:

“(...) A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14, CDC).

A indenização de R$ 6.000,00 por autor é adequada, por atender às funções compensatória e pedagógica, em consonância com a jurisprudência. (...)”.
(TJMT, N.U 1038401-71.2025.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026, publicado no DJE 06/04/2026).

“(...) 4. O cancelamento de voo que acarreta atraso na chegada ao destino superior a 4 (quatro) horas, impondo à passageira, menor impúbere, espera exaustiva em aeroporto e quebra da expectativa contratual, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

5. O fornecimento parcial de assistência material (voucher de alimentação) não elide a responsabilidade pela falha no serviço principal de transporte, tampouco compensa integralmente o abalo moral decorrente da situação de vulnerabilidade vivenciada pela menor e sua representante.

6. A fixação da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. (...)”.
(TJMT, N.U 1003571-36.2024.8.11.0002, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026).

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença também não comporta reparos, pois, tratando-se de responsabilidade decorrente de inadimplemento contratual, os juros fluem desde a citação, na forma do art. 405 do Código Civil, tal como definido na origem. Logo, a pretensão de transladar o marco inicial para a data do arbitramento não se harmoniza com a natureza da obrigação, devendo ser rejeitada.

Em verdade, “
tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (art. 405 do Código Civil), não havendo que se falar em incidência apenas a partir do arbitramento
” (TJMT, N.U 1000803-67.2024.8.11.0090, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE 04/05/2026).

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que fixados no limite máximo legal na origem (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026